Tribunal: STF
Processo: HC 229445
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus (eDOC 109). 



    O impetrante aponta quatro omissões na decisão embargada. Sustenta que o pronunciamento foi omisso ao não abordar a circunstância de que os dois procedimentos de investigação criminal (PIC 01/2015 e 17/2017) tinham como objeto apurar uma suposta organização criminosa no município de Caldas Novas e que ambos tinham como presidente o mesmo representante do Ministério Público. Afirma que “seria o caso, com o máximo respeito, de ter-se encaminhado não apenas cópias e continuar investigando no 1º grau, mas encaminhar todos os autos à autoridade competente, para que assim pudesse decidir o que entendesse de direito”.



    Assevera, ainda, omissão quanto aos elementos colacionados na fl. 25 da petição inicial, em que há notícia de que, desde o dia 03.12.2015, o Ministério Público já tinha ciência de que o ramal telefônico interceptado pertencia ao Prefeito de Caldas Novas.



    Por fim, sustenta que, em relação à reclamação 37.913/GO, há necessidade de se destacar o momento em que foi analisada, isto é, antes da descoberta da comunicação do GAECO solicitando a instauração de inquérito eleitoral. Diz que “ao considerara tão somente o objeto dos PICs 01/2015 e 17/2015, que deu azo à instauração da Portaria 04.03.2016 no âmbito do Tribunal de Justiça, restou omisso, de igual forma, dos outros elementos que foram objeto de apuração, os quais coincidem com o objeto do IPL 2021.0047871-SR/PF/GO”.



    Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam supridas as apontadas omissões e, assim, (i) seja declarada a usurpação da competência do Tribunal de Justiça para investigação de delitos supostamente praticados por detentor de prerogativa de foro e (ii) reconhecimento de que a simples constatação de contexto eleitoral é suficiente para que se determine o envio do feito à Justiça especializada. 



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.



    Consoante dispõe o art. 620 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento em que constem os alegados pontos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    Ademais, essa espécie recursal não constitui instrumento processual para manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento ou para rediscussão da matéria, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas na hipótese. Confiram-se, a propósito, precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 619, do Código de Processo Penal. II - Os embargantes buscam tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados”. (ARE 1.084.824 AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. LEI ESTADUAL Nº 2.042/1999. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANEJO PELA ALÍNEA “C” DO ART. 102, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADEQUAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. OMISSÃO NÃO OCORRENTE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Por se tratar, na origem, de ação civil pública, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração rejeitados”. (RE 626.717 AgR-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJ 11.10.2018) 



    No presente caso, a decisão embargada enfrentou, um a um, os pedidos formulados na petição inicial, trazendo fundamentos suficientes para justificar a negativa de seguimento ao habeas corpus.



     O que se vislumbra, em verdade, é um inconformismo da parte com a conclusão de que não houve usurpação indevida da competência criminal originária do TJGO, nem tampouco demonstração do liame existente entre as investigações eleitorais e os fatos imputados nos autos das ações penais cujo trancamento se requer no presente habeas corpus. 



    Desta feita, não há que se falar em vício a ser corrigido nos aclaratórios. Em verdade, a pretensão do embargante se dirige à reapreciação da matéria já decidida pela Corte, o que é inviável neste âmbito recursal. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente